Tribunal: TJSP
Processo: 2274186-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravante que não pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravante que não pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos que não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.